Tribunal: STF
Processo: RE 94482
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
CONCORDATA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. APLICAÇÃO PELO ACÓRDÃO DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI
N. 7661/1945, NA REDAÇÃO VIGENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 993, DO CCB, E 147, DO DECRETO-LEI N. 7661/1945. SÚMULAS 282 E 356. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A SÚMULA 596, EM FACE DOS TERMOS
DO ARESTO RECORRIDO E DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA. NÃO SE CONFIGURANDO QUALQUER DAS HIPÓTESES DO 'CAPUT' DO ART. 325, DO RISTF, ESTA, DESDE LOGO, PRESENTE, NA ESPÉCIE, O ÓBICE DO INCISO V, LETRA 'C', DO REFERIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.